Tribunal: CARF
Processo: 15504.732865/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL
A notificação fiscal de débito lavrada pela fiscalização é válida e eficaz, se lavrada com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento.
ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera necessárias.
Desde que devidamente comprovados, não integram o salário-decontribuição, exclusivamente, os valores correspondentes a habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Considera-se salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Art. 28 da Lei 8.212/91.
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. CONTABILIDADE IRREGULAR.
A contabilidade faz prova a favor do sujeito passivo, quando regularmente escrita, e contra, se irregular, conforme se verifica na disciplina do Código de Processo Civil, Art.378.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR
A participação nos lucros ou resultados só não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias quando paga pela empresa em conformidade com a lei específica que disciplina a matéria. Atualmente, a matéria é disciplinada pela Lei 10.101/2000, a qual não prevê a possibilidade do pagamento da PLR para segurados contribuintes individuais.
REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA DA AUDITORIA DA RFB.
O reconhecimento da figura de “segurado empregado”, para fins de fiscalização, arrecadação e lançamento de contribuições previdenciárias, se insere nas atribuições legais do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e independe do exame pela Justiça Trabalhista.
Presentes os pressupostos da relação de emprego compete a Auditoria Fiscal da Receita Federal do Brasil adotar os procedimentos para o lançamento fiscal das contribuições tributárias previdenciárias devidas.
O sujeito passivo das contribuições sociais previdenciárias é aquele que admite, dirige e assalaria e a quem o trabalhador presta os serviços; é aquele que se beneficia dos serviços do trabalhador.
AI DEBCAD 51.055.877-1- CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 30.
Estando o Auto de Infração de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, e a Impugnante não apresentar argumentos ou elementos de prova capazes de elidir o lançamento, devendo ser mantida a exigência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.732865/2013-68
ACÓRDÃO
2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas
comportam decisão de mérito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e
autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não
cabe
a
esta
instância
julgadora
apreciar
argumentos de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao
Poder Judiciário.
VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL
A notificação fiscal de débito lavrada pela fiscalização é válida e eficaz, se
lavrada com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser
o regulamento.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
2
ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte
tem total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os
argumentos que julga relevantes, fundamentados nas normas que entende
aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera necessárias.
Desde que devidamente comprovados, não integram o salário-
decontribuição, exclusivamente, os valores correspondentes a habitação
fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em
localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que,
por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas
de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Considera-se salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e
os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Art. 28 da Lei 8.212/91.
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. CONTABILIDADE IRREGULAR.
A contabilidade faz prova a favor do sujeito passivo, quando regularmente
escrita, e contra, se irregular, conforme se verifica na disciplina do Código
de Processo Civil, Art.378.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR
A participação nos lucros ou resultados só não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias quando paga pela empresa em conformidade
com a lei específica que disciplina a matéria. Atualmente, a matéria é
disciplinada pela Lei 10.101/2000, a qual não prevê a possibilidade do
pagamento da PLR para segurados contribuintes individuais.
REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA.
COMPETÊNCIA DA AUDITORIA DA RFB.
O reconhecimento da figura de “segurado empregado”, para fins de
fiscalização, arrecadação e lançamento de contribuições previdenciárias, se
insere nas atribuições legais do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e
independe do exame pela Justiça Trabalhista.
Presentes os pressupostos da relação de emprego compete a Auditoria
Fiscal da Receita Federal do Brasil adotar os procedimentos para o
lançamento fiscal das contribuições tributárias previdenciárias devidas.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
3
O sujeito passivo das contribuições sociais previdenciárias é aquele que
admite, dirige e assalaria e a quem o trabalhador presta os serviços; é
aquele que se beneficia dos serviços do trabalhador.
AI DEBCAD 51.055.877-1- CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 30.
Estando o Auto de Infração de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, e a Impugnante não apresentar
argumentos ou elementos de prova capazes de elidir o lançamento,
devendo ser mantida a exigência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das questões relativas à
inconstitucionalidade de lei, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infrações relativos à contribuição previdenciária. tendo em
vista as infrações abaixo relacionadas:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
4
- Contribuição da empresa, inclusive para o financiamento do benefício concedido
em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho destinadas à Seguridade Social.
- Contribuição destinada a Outras Entidades/Fundos, e:
- Código de Fundamentação Legal 30 - deixar de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas/creditadas a todos os segurados a seu serviço.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação em 20/01/2014, anexada às fls.
286 a 310, com as seguintes alegações, de acordo com o relatório do acórdão da impugnação:
DA CARACTERIZAÇÃO JURÍDICA DO PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO PERANTE
A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT)
• De início, insta sobrelevar que a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) é a
compilação que rege juridicamente tudo o que derivar das relações de trabalho e
emprego (Emenda Constitucional 114), sendo utilizado, apenas subsidiariamente,
no que couber, o Código de Processo Civil (CPC) e a Lei de Execuções Fiscais (LEF).
• Dito isso, remetendo-nos para a situação descrita no Auto de Infração em
epígrafe, ressaltese que por definição geral contida na CLT, considera-se "salário"
como sendo toda contraprestação paga pelo empregador, ao empregado, pelo
exercício da função/emprego.
• Por consequência, o "salário/remuneração" é a base de cálculo incidente sobre
todas as verbas reflexas instituídas pela CLT e legislações específicas, como por
exemplo, o 13o salário, as férias, o INSS e o FGTS”.
• Ocorre que, existe uma série de verbas trabalhistas desprovidas de caráter
salarial, pois não remuneram o trabalho, ou seja, são verbas indenizatórias e/ou
"salários utilidade", para todos os fins e efeitos de direito, conforme vejamos.
• Reproduz artigo de lei e doutrina.
• Dito isso, esclareça-se que a legislação específica sobre o caráter das verbas
trabalhistas, qual seja, a CLT, com regulamentação quanto à matéria objeto da
presente demanda datada de 19 de junho de 2001. diz expressamente que a
assistência médica, hospitalar e odontológica não se qualifica como salário, logo,
não podem ser reflexamente tributadas, em especial no que tange ao INSS.
• Destaque-se a CLT não acrescenta nenhuma exigência além da concessão do
benefício hospitalar para a qualificação da verba como sendo dotada de caráter
indenizatório/salário utilidade, inexistindo na legislação específica qualquer tipo
de obrigatoriedade de concessão genérica, para todos os empregados de
determinada sociedade.
• Por tais razões, em juízo de eventualidade, ainda que apenas parte dos
empregados da Autuada recebesse apenas como salário-utilidade, não tributável
para fins de INSS, o auxílio saúde, o que não condiz com a realidade e ora é aceito
apenas por argumentar, certo é que, ainda assim, inexistiria o ilícito ventilado no
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
5
item 3.1.1 do Processo Administrativo em epígrafe, pois a verba não é salarial,
conforme expressa previsão do artigo 458 da CLT.
• Alega estar ocorrendo conflito entre normas.
• Entretanto, a discussão sobre o conflito aparente de normas não merece ser
aprofundada neste momento processual, até mesmo porque o benefício em
questão é pago para todos os funcionários da autuada, conforme restará
amplamente sobrelevado.
• Neste ínterim, conforme já arrazoado, insta esclarecer que apesar de inexistir
fundamento jurídico para a consubstanciação do Auto de Infração em epígrafe, há
que se sobrelevar que ainda que houvesse, é falso o pressuposto fático de
ausência de pagamento do auxílio saúde para todos os funcionários da Autuada.
• Isto porque, todos os funcionários da autuada recebem o auxílio doença. Até
mesmo porque as correspondentes Convenções Coletivas de Trabalho exigem o
seu pagamento, em especial, nos estados de Minas Gerais, Amazonas, Brasília e
Rio de Janeiro (DOC. 02).
• Como exemplo do exposto, cite-se a Convenção Coletiva de Trabalho do
Sindicato dos Empregados na Construção Civil de Belo Horizonte (Marreta).
• Logo, ainda que se possa alegar a necessidade de pagamento do auxílio doença
para todos os funcionários, como condição para caracterização da verba como
indenizatória/utilidade, certo é que no caso em apreço todos os funcionários da
Autuada recebem o benefício, contudo, apenas de forma diversa.
• Os funcionários que desejassem possuir um plano médico/odontológico diverso
do previsto na CCT da categoria, aderiram ao plano de coparticipação no
pagamento de um plano coletivo, o que sempre foi facultado a todos os
empregados da Autuada.
• Por óbvio considerando o custo da coparticipação no pagamento do plano de
saúde coletivo, alguns funcionários apenas permaneciam com o auxílio doença
básico, previsto pela CCT da categoria, o que não gera a premissa de que estes
empregados não recebiam o benefício.
• Ademais, ainda que se considere a exigência da Lei no 8.212/91 como sendo
válida, o que se admite apenas por argumentar, certo é que não se exige a
equidade no pagamento do benefício, apenas, que este seja pago a todos os
empregados, inclusive diretores, o que foi cumprido no caso em apreço.
• Logo, por expressa previsão do artigo 59, inciso II, da Constituição da República
(princípio constitucional da legalidade), não se pode exigir algo que não esteja
previsto, expressamente em lei.
• Noutros termos, a Autuada cumpriu o que expressamente está consignado na
legislação em epígrafe, pagando o benefício do plano de saúde para todos os
funcionários, não consubstanciando a diferença na forma de
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
6
pagamento/coparticipação uma fundamentação jurídica válida ‘para a lavratura
do presente Auto de Infração.
• Por tais razões, seja pelo caráter jurídico da verba instituída pela CLT, seja por
sua prevalência diante do conflito aparente de normas e/ou, seja pelo pagamento
do plano de saúde para todos os funcionários da Autuada, in existe a infração
apontada pelo i. Auditor Fiscal, razão pela qual o Auto de Infração deve ser
cancelado, por ausência de fundamento fático e jurídico.
• Por conseguinte, inexistente a infração principal; extinguem-se as supostas
infrações e obrigações acessórias, em especial no que tange a multas e envio de
ofícios.
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
• Neste ponto, não obstante a Autuada ter sido acusada de proceder lançamentos
contábeis relativos a adiantamento de salários no custo da obra, sem o posterior
estorno, reitere-se que o alegado trata-se de mero erro material no lançamento
contábil, tendo havido o correspondente estorno/acerto.
• Portanto, o ilícito imputado para a Autuada parte de uma premissa fática
equivocada, conforme se demonstra, analiticamente, pela Planilha Contábil e
documentos já apresentados ao i. Auditor Fiscal, o que sepulta a penalidade e o
recolhimento indicado no respectivo Auto de Infração.
DO ALUGUEL DE IMÓVEIS: DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUANTO A
QUALIFICAÇÃO DOS FATOS DA SUPOSTA INFRAÇÃO NO PAGAMENTO DE
ALUGUÉIS
• Neste ínterim, cabe elucidar preliminarmente, a nulidade do Auto de. Infração,
pois em desconformidade ao que exige o artigo 39, do Decreto no 7.574/11, bem
como o artigo 92 da Constituição da República, o fiscal da Receita Federal não
qualifica os fatos que consubstanciaram o suposto ilícito.
• No Auto de Infração em epígrafe, o Auditor Fiscal não identifica qual o motivo
da suposta ofensa ao artigo 28 da Lei n. 8.212/91, muito pelo contrário, chega a
citar que a Autuada cumpriu as obrigações no que tange a apresentação dos
contratos e documentos.
• Noutros termos, a Autuada comprovou que o pagamento dos aluguéis foi feito
diretamente para terceiros, ou seja, para os respectivos proprietários dos imóveis,
sendo fato inconteste que todos os funcionários "investigados" no Auto de
Infração estão "em trânsito", ou seja, possuem domicílio em cidade diversa da
qual estão hospedados e/ou com residência apenas para fins profissionais.
• Entretanto, mesmo sem declarar os fatos que levaram a conclusão de que a
Autuada estava em contradição com o artigo 28 da Lei n. 8.212/91, lavra-se o
Auto de Infração, apenas citando os pagamentos de aluguéis e os nomes dos
respectivos funcionários, o que chega a ser ininteligível.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
7
• Ademais, certo é que para declarar um eventual ilícito no pagamento de
aluguéis de funcionários que, supostamente, não estariam em trânsito, o que não
está declarado nos autos e admite-se apenas por argumentar, certo é que
deveriam ser colacionadas no processo as provas que levaram ao Fiscal a chegar a
tal conclusão, o que não ocorreu, em franca divergência ao artigo 25 do Decreto n
o 7.574/11.
• Por consequência, o Auto de Infração, neste ponto, ofende os princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
(artigo 55, incisos IV e C, CR/88).
• Diante disso, no que tange ao pagamento de aluguéis para funcionárias da
Autuada, o Auto de Infração ora guerreado é nulo, pois infringe o artigo 39, do
Decreto no 7.574/11, bem como o artigo 92 da Constituição da República, razão
pela qual o ato administrativo deve ser extinto, preliminarmente, para todos os
fins e efeitos de direito.
PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - VERBA INDENIZATÓRIA - SALÁRIO UTILIDADE
• A legislação trabalhista permite que parte do salário do empregado seja pago
em utilidades, que podem ser em bens ou serviços, desde que o fornecimento das
utilidades vise satisfazer as necessidades do trabalhador. Reproduz jurisprudências.
• Portanto, mesmo sendo desconhecida a razão da autuação neste ponto
específico, conforme arrazoado supra, é evidente que os funcionários destacados
no Auto de Infração recebiam o "auxilio moradia" vez que o trabalho era prestado
em local de "trânsito" específico para determinada obra da Autuada, bem como
por se tratarem de pessoas com domicílio em local diverso da residência, apenas
para fins de trabalho.
• De certo é que o Auditor Fiscal confunde os conceitos cíveis de domicílio e
residência, desconsiderando que todos os funcionários apontados no Auto de
Infração não possuem domicílio nas respectivas cidades das locações, conforme
se comprova pela documentação já apresentada ao Auditor Fiscal.
• No mais, restou comprovado e é fato inconteste nos autos que a Autuada
pagava diretamente os aluguéis, para os respectivos proprietários dos imóveis,
razão pela qual, ao contrário do que o Auto de Infração faz crer, é evidente a
ausência do caráter salarial nas verbas em epígrafe.
• Portanto, impugna-se o suposto caráter salarial das verbas destinadas ao
pagamento de ali e de funcionários em "trânsito", com domicílio diverso do local
de residência para fins de trabalho, motivo pelo qual os recolhimentos de INSS
noticiados no Auto de Infração são indevidos, para todos os fins e efeitos de
direito.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
8
• Por conseguinte, inexistente a infração principal, extinguem-se as supostas
infrações e obrigações acessórias, em especial no que tange a multas e envio de
ofícios.
DO PAGAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
PARA DECLARAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS DE EMPREGO - MATÉRIA
TRABALHISTA
• Ao contrário do disposto inicialmente, o fiscal da Receita Federal não possui
competência técnica e material, bem como discrição/autorização legal para dispor
acerca da existência, ou não, de vínculos de emprego o que é consequência direta
da inerente declaração de suposta ilegalidade dos contratos de prestação de
serviços.
• A legalidade de contratos de prestação de serviços, com base em situações
fáticas de suposta existência de vínculo de emprego, somente poderia ser
analisadas e, pretensamente, julgadas, no âmbito da Justiça do Trabalho.
• A Receita Federal, não é competente para autuar e julgar uma suposta e
correlata relação de emprego, desconsiderando-se atos jurídicos perfeitos e
acabados (artigo 6o LICC).
• Uma mera visita do fiscal não é elemento determinante para a formação da
convicção processual de que, no caso em apreço, foram preenchidos os requisitos
do artigo 39 da CLT, ou seja, que supostamente há o vinculo de emprego dentre
os prestadores de serviços indicados no referido Auto de Infração. Reproduz
jurisprudência.
• Ademais, para que fosse garantido a Autuada os princípios constitucionais da
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (art. 59, incisos IV e V,
CR/88), ou seja, para a apuração correta da situação fática que gerou a pretensa
situação jurídica, seria indispensável à oitiva de testemunhas e a consequente
prestação jurisdicional, conforme determinam os artigos 39 e 632 da CLT,
específicos para o objeto desta autuação.
• Noutros termos, os fiscais da Autuante não podem, ao mesmo tempo, declarar
uma suposta irregularidade trabalhista, revogar um ato jurídico perfeito e
acabado e, à revelia do interesse de ambas as partes (prestador de serviços e
Autuada), impor o recolhimento do INSS atinente a vínculo de emprego para
confessos prestadores de serviços (incorporar "preço" do contrato ao salário),
tudo sem a interveniência de nenhuma das partes (ex ofício), sob pena de
caracterização do inconstitucional sistema inquisitório de processo.
• Portanto requer seja declarada a nulidade absoluta do presente Auto de
Infração, pois fiscal da Receita Federal é materialmente incompetente para
contestar um ato jurídico perfeito e acabado (contrato de prestação de serviços),
impondo reflexamente um vínculo de emprego (incorporação do "preço"
contratual ao salário), tudo de forma inquisitória, sem facultar-se a dilação
probatória, sob pena de ofensa direta a legislação e jurisprudência pátria.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
9
DA INEXISTÊNCIA DO VÍNCULO DE EMPREGO - AUSÊNCIA DE SALÁRIOS
• Inexiste o alegado pagamento de salário por via de contratos de prestação de
serviços.
• Inexiste na CLT e/ou em qualquer outra legislação atinente ao caso em apreço, a
proibição à contratação de empregados para a prestação de serviços específicos
de forma autônoma, diversos do objeto do contrato de trabalho.
• É inconsistente e falsa a afirmação contida no Auto de Infração, de que a
Autuada contrata como prestadores de serviços alguns de seus funcionários e,
que isso, demonstra uma irregularidade presumida, sob pena de ofensa direta ao
princípio constitucional da legalidade.
• Os objetos das contratações dos eventuais empregados da Autuada eram
diversos do objeto do contrato de trabalho, o que não revela nenhuma
ilegalidade, nem ao menos faz presumir um suposto "vínculo", também quanto à
prestação dos serviços.
• Vale lembrar os requisitos legais para á configuração do vínculo trabalhista:
"Art. 32 - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário" • Para que se possa falar em relação de emprego, é indispensável à
configuração de vínculo trabalhista, o que prescinde da verificação de requisitos
hão presentes no caso em apreço: 1 - Serviço prestado por pessoa física; 2 –
Habitualidade; 3 – Subordinação; 4 - Pagamento de Salário • Fato é que os
serviços objeto da presente autuação não foram prestados por pessoa física, mas
pelas sociedades, tudo sem nenhuma subordinação e habitualidade.
• Os prestadores de serviços não recebem salários, pois o pagamento pelos
serviços prestados é feito diretamente às respectivas sociedades, com os
correlatos e correspondentes pagamentos dos tributos, o que gera manifesto bis
in idem.
• Os citados prestadores de serviços possuem conhecimentos técnicos
específicos, bem corno, são participantes de empresas que prestam a frente de
trabalho necessária, foram contratados pela ora Autuada.
• As empresas GFBLIMA Consultoria e Projeto de Engenharia Ltda. E, Eduardo
Catananti Junqueira -ME, cujos empregados Guilherme Frederico Borba Lima e
Eduardo Catananti -Junqueira, respectivamente, são sócios, prestaram serviços de
consultoria, análise e revisão dos projetos executivos, compatibilização dos desses
entre si e em relação as normas vigentes e gerenciamento para aprovação junto
aos órgãos competentes.
• Por sua vez, as empresas Leandro Elias Ribeiro -ME, GFBLIMA Consultoria e
Projeto de Engenharia Ltda. e Eduardo Catananti Junqueira -ME, prestaram
serviços à Manifestante com naturezas diversas do escopo do contrato de
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
10
trabalho de seus respectivos sócios Leandro Elias Ribeiro, Guilherme Frederico
Borba Lima e Eduardo Catananti Junqueira.
• Logo, ainda que se perpasse pela manifesta causa de nulidade do Auto de
Infração quanto à impossibilidade de reversão do ato jurídico perfeito é acabado;
certo é que os prestadores de serviços em epígrafe não recebem por seus serviços
como se fosse uma complementação dos salários, ao contrário do relatado nos
Autos de Infração.
• A Autuada requer o cancelamento do Auto de Infração quanto ao suposto
pagamento de remuneração por meio de prestadores de serviços, seja pela
nulidade e processual, seja pela inexistência do consequente e correlato vínculo
de emprego.
DO PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS
• Neste ponto, quanto à suposta irregularidade no pagamento de participação de
lucros e resultados para sócios, vale citar que inexiste a proibição para o
pagamento de tal benefício aos diretores estatutários, haja vista a expressa
previsão do artigo. 152 da lei 6.404/76.
• Ao contrário do exposto no Auto de Infração, o pagamento da Participação nos
Lucros e Resultados referente ao ano base de 2009, adimplido no ano de 2010,
deriva-se do já apresentado acordo coletivo firmado com o Sindicato da categoria.
Assim, o pagamento da PLR no ano de 2010, refere-se a apuração ao ano base
2009, o que já impugna todas as premissas fáticas e jurídicas constantes no Auto
de Infração.
• Como se não bastasse a inexistência de ilegalidade quanto ao eventual
pagamento de PLR para os sócios estatutários, certo é que no caso em apreço
houve apenas um erro material, de contabilização da verba, pois de fato o que
ocorreu foi o pagamento de "pró-labore", conforme já seguiu comprovado pela
documentação anexada aos autos.
• Os valores apontados no Auto de Infração são, de fato, pro labore, o que
impugna a premissa fática e, por conseguinte, o fundamento jurídico do Auto de
Infração, razão pela qual o presente Auto de Infração deve ser cancelado.
• Por conseguinte, inexistente a infração principal, extinguem-se as supostas
infrações e obrigações acessórias, em especial no que tange a multas e envio de
ofícios.
DEDCAD 51055877-1
• Esta autuação é reflexa e derivada das afirmações e premissas falsas já
vastamente discutidas no item anterior (item 4.1), pois a declaração e
escrituração de todas as verbas remuneratórias foram feitas de maneira
inconteste.
• Apenas não declara e escritura, como verbas remuneratórias, parcelas que não
possuem esta natureza, como o pagamento de planos de saúde, aluguéis e
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
11
pessoas jurídicas, nos termos já suscitados anteriormente, justamente porque não
os reconhece como verbas salariais.
• Apenas não escriturou as verbas que estão sendo discutidas no presente
Processo Administrativo, tratando-se o presente ponto da infração, pois, de mero
reflexo; de obrigação acessória a todas as supostas e inexistentes irregularidades
descritas acima.
• Inexistente a infração principal, extinguem-se as supostas infrações e obrigações
acessórias, em especial no que tange as multas previstas pelo DEDCAD
510558771, para todos os fins e efeitos de direito.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário, 447/467, com, basicamente, as
mesmas alegações da impugnação.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
PRELIMINARES NULIDADE DO LANÇAMENTO
A interessada requer a nulidade do feito por motivos distintos. Ocorre que tais
argumentos aventados pela interessada e pelos sujeitos passivos solidários em
suas impugnações não devem ser considerados no julgamento do presente
processo, uma vez que não estão dentre os enumerados no art. 59 do Decreto
70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
No que tange ao aspecto formal, verifica-se que o auto de infração, integrado por
seus anexos, foi lavrado nos estritos contornos legais, contemplando todas as
informações necessárias à defesa do contribuinte.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
12
A Auditoria Fiscal nas empresas é procedimento administrativo onde, através do
exame de livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores
da obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o tributo
devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Após as verificações acima, compete à autoridade lançadora consubstanciar o
lançamento por meio do Auto de Infração, documento que tem por finalidade
constituir o crédito tributário decorrente de contribuições não recolhidas, nos
termos do art. 37 da Lei 8.212, de 1991, ora transcrito:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Também especificando quanto aos requisitos da lavratura do Auto de Infração,
dispõe o Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Tendo por norte tais premissas legais, não há que se falar em nulidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo
472 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
13
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros...”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os
interessados não podem usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto
que os efeitos são “Inter pars” e não “erga omnes”.
A hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na LEI No
11.417, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006, e contempla somente as súmulas
vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal:
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
prevista nesta Lei.
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas,
sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas
naqueles litígios.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
de lei por ser matéria reservada ao Poder Judiciário, corroborada pela presunção
de constitucionalidade das leis, decorrente do processo legislativo pátrio, em que
há o controle prévio desse aspecto, tanto pelo Poder Legislativo como pelo Chefe
do Poder Executivo, que afasta a competência deste órgão julgador administrativo
– integrante do Poder Executivo – para considerar inconstitucional ou ilegal,
norma que o Congresso Nacional aprovou e Presidente da República promulgou.
Por certo que tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada pelo controle
posterior de competência do Poder Judiciário, em cuja hipótese, caberia à
autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade de tratado,
acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo em vigor; somente se tivesse
sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em ação direta, após a
publicação da decisão, ou pela via incidental, após a publicação da resolução do
Senado Federal que suspender a sua execução; ou se houvesse decisão judicial,
proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma, ou
inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha sido autorizada
pelo Presidente da República ou, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972 que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, expressamente, vedou tal hipótese:
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
14
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Portanto, deve a administração observar a lei vigente, visto que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código
Tributário
Nacional
–
CTN,
e,
na
falta
de
declaração
de
inconstitucionalidade, nos termos retrocitados, o julgamento administrativo
cinge-se a aplicar a lei disciplinadora da matéria.
VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL
Contrariamente ao alegado pela impugnante, os presentes autos de infrações não
padecem de nulidade pois cumpriram todas as determinações legais, referentes a
contribuição social exigida nos autos, que permitem a ampla defesa conforme
dispõe o artigo 37, caput, da Lei n.o 8.212/91, já transcrito.
O art. 243 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, por sua vez, disciplina que:
Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará,
de imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e
precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que
se referem, de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos
competentes.
Verifica-se nos autos, a exuberância de relatórios e documentos que são os
requisitos estabelecidos na legislação, e pode se concluir que o Relatório Fiscal
identifica os dispositivos legais aplicados ao lançamento e o fato gerador das
contribuições previdenciárias e que a Auditoria Fiscal apenas aplicou a legislação
vigente, em nítida obediência ao disposto no art. 142 do Código Tributário
Nacional,
e
portanto,
consubstancia
um
procedimento
administrativo
perfeitamente regular e válido.
MÉRITO
PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO.
A auditoria fiscal consignou o motivo da incidência tributária nos seguintes
termos:
A empresa fornece a seus empregados planos de saúde e odontológico
conforme verificado na escrituração contábil. Na análise da folha de
pagamento constata se o desconto de valores correspondentes a
assistência médica/odontológica somente para parte dos empregados.
Apesar de intimada, a autuada não comprovou que os benefícios estavam
disponíveis para a totalidade dos empregados e dirigentes. Sendo assim,
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
15
não ficou comprovado que os benefícios fornecidos atendem ao disposto
no art. 28, parágrafo 9° inciso "q" da Lei 8.212 de 24/07/1991:
Em sua impugnação, a interessada alega que todos os seus funcionários recebem o
auxílio-doença, contudo, apenas de forma diversa; que as correspondentes
Convenções Coletivas de Trabalho exigem o seu pagamento, em especial, nos
estados de Minas Gerais, Amazonas, Brasília e Rio de Janeiro, como exemplo do
exposto, cite-se a Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Empregados na
Construção Civil de Belo Horizonte (Marreta).
A Constituição Federal, ao tratar do campo de incidência das contribuições sociais
previdenciárias, estabelece, como regra geral, no § 11 do seu artigo 201, que os
valores pagos ou creditados aos trabalhadores com habitualidade, a qualquer
título, devem ser considerados como integrantes do salário-de-contribuição.
A legislação previdenciária, por sua vez, ao tratar do campo de incidência das
contribuições sociais previdenciárias, estabeleceu uma hipótese de isenção para
quantias despendidas pela empresa com assistência médica e odontológica, nos
seguintes termos:
Lei n.o 8.212/91 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Da leitura do dispositivo legal transcrito, depreende-se que a citada isenção
alcança apenas gastos com a assistência médica e odontológica dos empregados e
dirigentes da empresa, não sendo estendível aos dependentes e nem mesmo para
aquisição de medicamentos.
À luz da previsão legal acima, portanto, observa-se que os valores despendidos
com a assistência médica e odontológica disponibilizada aos dependentes dos
seus empregados e de medicamentos, por se constituírem em ganhos habituais
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
16
fornecidos sob a forma de utilidades para retribuir o trabalho e não estarem
abrangidos pela isenção prevista na alínea “q”, do §9o, do artigo 28 da Lei no
8.212/91, devem integrar o salário-de-contribuição.
No presente caso, instada a comprovar que todos os seus funcionários estão
cobertos por planos de saúde, limitou-se a interessada apresentar a Convenção
Coletiva de Trabalho 2011/2012 (fls. 326 a 341), período este que não se insere o
período fiscalizado de 2010, e um anúncio de uma entidade denominada
Sindicato Marreta (fls. 322 a 325), que supostamente oferece medicamentos a
baixo custo para trabalhadores da construção civil.
Pela análise em conjunto destes dois documentos, fica perfeitamente esclarecido
que não abordam a disponibilização de Plano de Saúde a todos os funcionários
das empresas sindicalizadas, mas, tão somente, de cobrança de uma taxa
complementar, a ser calculada sobre o valor da folha de pagamento, cuja
finalidade é o oferecimento de medicamentos a “baixo custo”.
Ante o exposto, constatando-se que a interessada não logrou êxito em comprovar
que todos os seus funcionários, e somente eles, eram beneficiários do plano de
saúde, comprovadamente disponibilizados apenas para alguns deles, deve ser
considerado totalmente procedente o lançamento das exigências contidas no
levantamento OS.
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO. CONTABILIDADE IRREGULAR.
A auditoria fiscal consignou o motivo da incidência tributária nos seguintes
termos:
A fiscalização constatou a existência de lançamentos contábeis (débito) relativos a
adiantamento de salário diretamente nas contas 1.1.4.001.0001 (SALÁRIOS) e
3.3.1.001.0001 (SALÁRIOS), integrantes do CUSTO das obras, conforme
demonstrado no ANEXO LI. A empresa foi intimada a prestar os esclarecimentos,
mas, em sua resposta, não demonstrou tratar-se de erro de lançamento ou
apresentou o respectivo estorno/acerto. Dessa forma, considerando que o valor
de adiantamento, apesar de descontado nas folhas de pagamento, compõe o
custo das obras, será apurado como salário de contribuição.
Foi considerado como salário de contribuição os valores lançados a débito nas
contas de SALÁRIO, integrante do custo das obras, e identificados como
adiantamento, conforme discriminado no ANEXO II;
Em sua impugnação, a interessada alega que trata-se de mero erro material no
lançamento contábil, tendo havido o correspondente estorno/acerto, conforme
se demonstra, analiticamente, pela Planilha Contábil e documentos já
apresentados.
Mesmo após admitir que cometera meros erros de lançamentos, e que já
providenciou “estorno/acerto”, informa-se que é ônus do sujeito passivo, provar
que já houve a retificação da sua contabilidade, nos moldes das Normas
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
17
Brasileiras de Contabilidade, mais especificamente da NBC T 2.4 – Da Retificação
de Lançamentos:
2.4.1 – Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de um
registro realizado com erro, na escrituração contábil das Entidades.
2.4.2 – São formas de retificação:
a – o estorno;
b – a transferência;
c – a complementação.
2.4.2.1 – Em qualquer das modalidades supra mencionadas, o histórico do
lançamento deverá precisar o motivo da retificação, a data e a localização
do lançamento de origem.
2.4.3 – O estorno consiste em lançamento inverso àquele feito
erroneamente, anulando-o totalmente.
2.4.4 – Lançamento de transferência é aquele que promove a regularização
de conta indevidamente debitada ou creditada, através da transposição do
valor para a conta adequada.
2.4.5
–
Lançamento
de
complementação
é
aquele
que
vem,
posteriormente, complementar, aumentando ou reduzindo, o valor
anteriormente registrado.
2.4.6 – Os lançamentos realizados fora da época devida deverão consignar,
nos seus históricos, as datas efetivas das ocorrências e a razão do atraso.
É firme a premissa que a contabilidade faz prova a favor do sujeito passivo,
quando regularmente escrita, e contra, se irregular, conforme se verifica na
disciplina do Código de Processo Civil, Art.378:
“Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao comerciante,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os
lançamentos não correspondem à verdade dos fatos”.
Depreende-se com clareza que a interessada não juntou provas capazes de
infirmar a presente autuação, e a sua defesa ficou limitada à alegação de que as
correções estão comprovadas via Planilha Contábil e documentos já
apresentados. Entretanto, para atingir seu intento, lhe caberia apresentar as
retificações dos seus lançamentos contábeis aos moldes da NBC T 2.4, mas isto
não ocorreu.
Ante o exposto, deve ser considerado totalmente procedente o lançamento das
exigências contidas no levantamento AD.
PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
18
A auditoria fiscal consignou o motivo da incidência tributária nos seguintes
termos:
Constatou-se a existência de pagamento de aluguéis e condomínios de
imóveis residenciais destinados à moradia de diretores da empresa. A
mesma foi intimada a apresentar os contratos de locação e a identificação
dos moradores ou destino da locação. Apresentou os contratos e
identificou as pessoas para quem o imóvel foi locado. Os valores pagos
foram escriturados na conta 3.1.1.002.0004 (ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS)
integrante do grupo de Despesas Administrativas. Considerando que a
habitação fornecida não atende o disposto no art. 28, parágrafo 9°, alínea
"m" da Lei 8.212/1991, os valores pagos foram considerados como salário
de contribuição de segurados empregados, conforme discriminado no
ANEXO V.
Por sua vez, a interessada alega que os funcionários recebiam o "auxílio moradia"
vez que o trabalho era prestado em local de "trânsito" específico para
determinada obra da Autuada, bem como por se tratarem de pessoas com
domicílio em local diverso da residência, apenas para fins de trabalho; que caberia
à fiscalização comprovar que os funcionários não estariam em trânsito; que para
declarar um eventual ilícito no pagamento de alugueis de funcionários que,
supostamente, não estariam em trânsito, o que não está declarado nos autos e
admite-se penas por argumentar, que deveriam ser colacionadas no processo as
provas que levaram ao Fiscal a chegar a tal conclusão, o que não ocorreu, em
franca divergência ao artigo 25 do Decreto n o 7.574/11; que neste ponto o auto
de infração ofende os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório
e do devido processo legal.
Quanto a alegação de que deveria a fiscalização apresentar provas sobre a
conclusão de que os funcionários beneficiados pelas moradias alugadas não
estariam em trânsito, esclareça-se que o Relatório Fiscal objetiva a exposição das
constatações de irregularidades decorrentes de análise das informações
pertinentes pela fiscalização, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa
do sujeito passivo, e a ensejar ao crédito, traduzido pelo valor do lançamento, o
atributo de certeza e liquidez para garantia da futura execução fiscal.
O devido processo legal, contemplado no art. 5o, LIV da CF/88, é assegurado pelas
leis e atos que normatizam o desenvolvimento do processo administrativo fiscal, e
os princípios da ampla defesa e do contraditório, também prestigiados pela Carta
Magna, art. 5o, LV, são aplicáveis na medida em que se permite ao impugnante
apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julgou relevantes,
fundamentados nas razões de direito que entende aplicáveis ao caso, e instruída
com as provas que considera necessárias, participando assim na formação do
provimento que pretende obter.
No presente caso, constata-se que a auditoria esclareceu os procedimentos
utilizados, baseando-se em documentos apresentados pela própria interessada, a
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
19
partir dos quais foi constituído o crédito previdenciário, de forma clara e precisa,
permitindo identificá-la, e, se for o caso, contestá-la fundamentadamente, com o
auxílio de provas convincentes. Não sendo, portanto, identificada qualquer
situação que caracterize o cerceamento do direito a ampla defesa.
O comando normativo sobre as condições tem a seguinte disposição inserta no
art. 28, § 9o, “m”, da Lei no 8.212, de 24 de Julho de 1991, que dispõe sobre a
organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
...
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação
fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em
localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que,
por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas
de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
Conforme se verifica pelos contratos de locações dos referidos imóveis (fls. 248 a
274), todos referentes a imóveis urbanos, sendo dois situados na região
metropolitana de Belo Horizonte, cidade onde está localizada a sede da
interessada, e um situado em Brasília, fato que implica na possibilidade de que os
funcionários, beneficiários das moradias, não estariam em trânsito.
Nestes casos, caberia à interessada demonstrar que estes funcionários possuíam
domicílio permanente em outras localidades, e que estavam laborando
temporariamente nas cidades onde se localizam os referidos imóveis. Entretanto,
oportunizada a comprovar esta situação excludente em sede de impugnação, não
o fez, limitando-se a contestar a medida adotada pela fiscalização, que assim
procedeu, orientado pelo seu livre convencimento motivado, de que os referidos
aluguéis tratam-se, na verdade, de salários indiretos pagos aos diretores da
empresa.
Ante o exposto, deve ser considerado totalmente procedente o lançamento das
exigências contidas no levantamento AL.
REMUNERAÇÃO POR INTERMÉDIO DE PESSOAS JURÍDICAS
A auditoria fiscal consignou o motivo da incidência tributária nos seguintes
termos:
A fiscalização constatou a existência de empresas prestadoras de serviços
contratadas com exclusividade, conforme aponta as pesquisas efetuadas
nos sistemas da RFB-Receita Federal do Brasil. O resultado da pesquisa
demonstra que a fiscalizada é a única responsável pela totalidade das
receitas dessas empresas contratadas. Ficou constatado também que essas
empresas não tinham empregados ou colaboradores nesse período, sendo
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
20
que os serviços contratados foram pessoalmente executados por um dos
sócios e por titulares de empresas individuais.
O sujeito passivo foi intimado a apresentar os contratos, as medições dos
serviços ou outros documentos que comprovassem as condições em que os
serviços foram prestados.
Em sua impugnação, a interessada profere as seguintes alegações, dentre outras:
que o fiscal da Receita Federal não possui competência técnica e material, bem
como discrição/autorização legal para dispor acerca da existência, ou não, de
vínculos de emprego o que é consequência direta da inerente declaração de
suposta ilegalidade dos contratos de prestação de serviços; que a legalidade de
contratos de prestação de serviços, com base em situações fáticas de suposta
existência de vínculo de emprego, somente poderiam ser analisadas e,
pretensamente, julgadas, no âmbito da Justiça do Trabalho; que a Receita Federal
não é competente para autuar e julgar uma suposta e correlata relação de
emprego, desconsiderando-se atos jurídicos perfeitos e acabados (artigo 6o LICC);
Inexiste o alegado pagamento de salário por via de contratos de prestação de
serviços; Inexiste na CLT e/ou em qualquer outra legislação atinente ao caso em
apreço, a proibição à contratação de empregados para a prestação de serviços
específicos de forma autônoma, diversos do objeto do contrato de trabalho; que
os serviços objeto da presente autuação não foram prestados por pessoa física,
mas pelas sociedades, tudo sem nenhuma subordinação e habitualidade; que as
empresas GFBLIMA Consultoria e Projeto de Engenharia Ltda. E, Eduardo
Catananti Junqueira -ME, cujos os empregados Guilherme Frederico Borba Lima e
Eduardo Catananti Junqueira, respectivamente, são sócios, prestaram serviços de
consultoria, análise e revisão dos projetos executivos, compatibilização dos desses
entre si e em relação as normas vigentes e gerenciamento para aprovação junto
aos órgãos competentes.
Inicialmente, a interessada requer nulidade da autuação sob o argumento de que
a Receita Federal do Brasil, por intermédio da autoridade lançadora, ultrapassou
os limites dos poderes a ela legalmente conferidos, invadindo a área de atuação
da Justiça do Trabalho, vez que deliberou acerca de existência de relação de
emprego.
Consoante o art. 118 do Código Tributário Nacional, para os fins de definição do
fato gerador, deve-se abstrair a validade jurídica dos atos efetivamente praticados
pelos contribuintes.
Ocorrido o ato jurídico que a lei tributária erigiu em fato gerador, está nascida a
obrigação tributária, eis que no Direito Tributário o que prevalece é a
materialidade e a verdade real, em detrimento das formalidades praticadas.
O mesmo se verifica no Direito do Trabalho, em que prevalece o princípio da
primazia da realidade, segundo o qual o contrato de emprego não se circunscreve
ao que está escrito, devendo-se pesquisar a prática concreta efetivada ao longo
da prestação de serviços.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
21
Assim, é que, com base no princípio da materialidade do Direito Tributário e da
primazia da realidade que norteia as relações trabalhistas, a autoridade fiscal
interpretou a norma jurídica tributária, verificou a situação fática e procedeu à
subsunção do fato à norma.
Certamente estaria obstado o trabalho da Auditoria Fiscal da Receita Federal do
Brasil e comprometido o próprio lançamento tributário se este agente do fisco
federal estivesse impedido de proceder ao enquadramento do trabalhador numa
das categorias de segurado, identificar o sujeito passivo da obrigação tributária e
apurar o quantum a ser exigido.
O artigo 229, § 2o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, é prova de que não pode a fiscalização limitar-se às definições formais
que as partes se atribuem e afasta qualquer dúvida quanto à prevalência da
realidade fática, sobre os aspectos formais.
Sem fundamento, portanto o argumento da defesa de que a autoridade lançadora
assumiu atribuições da Justiça do Trabalho, mesmo porque a identificação da
categoria de segurado e do verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária não
atribui ou reconhece direitos trabalhistas ao trabalhador, mas repercute tão-
somente no campo tributário.
Este entendimento encontra-se consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, conforme demonstra a manifestação exarada pelo eminente Ministro
Castro Meira, quando do julgamento do REsp no 575.086/PR, em 21/03/2006,
verbis:
"O reconhecimento da relação de emprego para fins de fiscalização,
arrecadação e lançamento de contribuições previdenciárias é independente
do exame na Justiça Trabalhista. A autarquia previdenciária por meio de
seus agentes e fiscais tem competência para reconhecer o vínculo
trabalhista, porém, somente para fins de fiscalização, arrecadação e
lançamento da contribuição previdenciária, mas à Justiça do Trabalho cabe
reconhecer o vínculo trabalhista e os direitos advindos. O agente fiscal do
INSS exerce atos próprios quando expede notificação de lançamento
referente a contribuições devidas sobre pagamentos efetuados, podendo
submeter-se tal avaliação administrativa ou judicial.”
Conforme inciso I do parágrafo único do art. 121 do Código Tributário Nacional, o
sujeito passivo é o contribuinte, ou seja, aquele que tem relação pessoal e direta
com a situação que constitua o fato gerador tributário. No caso das contribuições
sociais previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento. o sujeito passivo
direto da obrigação tributária principal é a empresa, assim definida no art. 15,
inciso I da Lei no 8.212/91, e que, no Direito do Trabalho, corresponde a figura do
empregador.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
22
Dito isto, é plenamente compatível com as atribuições do fisco federal identificar
o empregador, que é aquele que contrata o trabalhador aos seus serviços de
forma remunerada tendo em contrapartida deste a prestação de trabalho:
“Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviços” (art. 2o, caput, CLT).
Assim como cabe ao fisco federal identificar o sujeito passivo das contribuições
sociais previdenciárias, que é aquele que admite, dirige e assalaria e a quem o
trabalhador presta os serviços, e é aquele que se beneficia dos serviços do
trabalhador que, no presente caso, resta comprovado o enquadramento, tanto da
interessada, na condição de empregadora, como dos prestadores de serviços, na
condição de segurados empregados.
Apesar dos esforços da interessada, em seus arrazoados, a sua impugnação ao
lançamento não tem o condão de elidi-lo ou reduzi-lo, porque não traz
argumentos ou provas para tanto.
No caso concreto, em que pese terem sido apresentados dois contratos de
prestações de serviços entre a suposta tomadora e os supostos prestadores, além
de algumas notas fiscais (fls. 211 a 226), entende este julgamento que são
plenamente convincentes as constatações da auditoria fiscal, para considerar que,
na verdade, os serviços prestados pelas empresas supostas contratadas,
executados pelos próprios sócios e titulares que, na condição de empregados
executavam atividades de mesma natureza, inclusive alocados nos mesmos
departamentos, tratam-se de atividades laborais com vínculo empregatício, pois
não há como delimitar e diferenciar as atribuições destas entidades (pessoa física
e pessoa jurídica), que ora a interessada procura se fazer convencer de que
existem. Destacam-se as seguintes situações não contestadas ou precariamente
contestadas, relacionadas no Refisc:
1- Na nota fiscal a descrição do serviço é Consultoria de Engenharia - obra
251. O segurado está incluído na folha de pagamento da obra 251 -
matrícula CEI 7000338602/79.
2- Leandro Elias Ribeiro - admitido em 01/01/2009 como engenheiro e
exercia o cargo de Gerente. A empresa não apresentou o contrato e notas
fiscais.
3- Guilherme Frederico Borba Lima. Sócio da empresa GFBLIMA Consultoria
de Projeto Ltda. Foi admitido na fiscalizada em 04/08/2008 como
engenheiro e exercia o cargo de Gerente –DSUP Suprimentos. Apresentou
contrato de prestação de serviços assinado em 01 de junho de 2010, com
prazo de vigência por seis meses. Objeto: "serviços de consultoria em
construção civil, especificamente para o empreendimento denominado
"MEU ORGULHO", a ser construído na Av. Torquato Tapajós, S/N o, Bairro
Lago Azul, em Manaus/AM."...
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
23
4- Na nota fiscal, a descrição do serviço é Serviços de Engenharia na área de
construção civil, escrituradas como despesas administrativas.
5- O segurado está incluído na folha de pagamento da matriz DSUP
suprimentos.
6- São todos eles engenheiros e desempenharam como empregados e
como proprietários/sócios das empresas contratadas, as funções próprias
de seus cargos.
Atividades essas de natureza não eventual, consistindo no próprio objeto
econômico da fiscalizada, conforme se verifica no seu objeto social:: ... a
prestação de serviços de engenharia pertinentes às atribuições dos
responsáveis técnicos.....
7- Os serviços foram executados pessoalmente pelas pessoas acima
identificadas como reconhece a própria fiscalizada no seu
esclarecimento. Mediante salário que se verifica no valor do serviço
descrito nas notas fiscais e sob a subordinação da contratante,
percebida pela sujeição que se estabelece entre eles e seus
superiores no exercício dos cargos que ocupam como empregados
formalizados. Ressalta-se que, como empregados, exerciam a
função de gerência. Função de liderança (chefia), cujo escopo de
atividades sob sua responsabilidade é bem mais ampla que as do
empregado subordinado, ou sem função de comando. São
empregados da empresa e não de uma obra específica. Não há
dúvida de que os mesmos desempenharam atividades extras e
como tal deveria ter sido remunerados.
Mas a empresa optou por fazer o complemento da remuneração por
intermédio de empresas pertencentes aos mesmos. Dessa forma, a
fiscalização conclui tratar-se de remuneração adicional e sendo assim, a
mesma será acrescida ao salário de contribuição dos segurados, como
empregado, para efeito de incidência da contribuição previdenciária.
Entende-se que a interessada tenta desqualificar os fatos apontados pela
Autoridade Lançadora e utilizados pelas partes para encobrir e disfarçar a
realidade dos vínculos empregatícios, analisando de forma isolada cada um
deles e concluindo que os mesmos não autorizam a conclusão de que os
trabalhadores estão vinculados à tomadora de serviços, não à pretensa
“prestadora de serviços”.
Realmente, os fatos apontados pela Autoridade Lançadora, se vistos de
forma isolada, talvez não autorizariam às conclusões que determinaram o
lançamento fiscal.
Porém, como se pode observar, não se trata de um único fato isolado.
Foram várias as circunstâncias que, em conjunto, conduziram à conclusão
de que a contratação de serviços por intermédio de pessoas jurídicas é um
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
24
artifício para que a empresa autuada deixasse de recolher as contribuições
em questão.
De Plácido e Silva, conceitua simulação como sendo “o artifício ou o
fingimento na prática ou na execução de um ato, ou contrato, com a
intenção de enganar ou de mostrar o irreal como verdadeiro, ou lhe dando
aparência que não possui (...) No sentido jurídico, sem fugir ao sentido
normal, é o ato jurídico aparentado enganosamente ou com fingimento,
para esconder a real intenção ou para subversão da verdade. Na simulação,
pois, visam sempre os simuladores a fins ocultos para engano e prejuízo de
terceiros” (Silva, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Ed. Forense, 1990).
Os renomados tributaristas Ives Gandra Martins e Paulo Lucena de
Menezes, assim se pronuciaram a respeito da simulação:
(....) na simulação, a declaração recíproca das partes não
corresponde à vontade efetiva. (...) Colocando-se de outra forma,
duas realidades distintas concorrem na simulação: existe uma
verdade aparente jurídica, que se exterioriza para o mundo, e existe
uma outra verdade (real), que não é perceptível, ao menos à
primeira vista, e que se restringe ao círculo dos participantes do
engodo. A causa da ocultação está sempre voltada para a obtenção
de algum benefício que não poderia ser atingido pelas vias normais,
o que demonstra tratar-se de um ato antecipadamente deliberado
pelas partes envolvidas, que se volta para um fim específico. Daí
porque a própria legislação determina que a simulação não será
considerada como defeito do ato ou negócio jurídico, 'quando não
houver intenção de prejudicar a terceiros ou de violar disposição de
lei' (CC, art 103).
(...) No campo do direito tributário, portanto, a verdade material
prevalece sobre a estrutura jurídica de direito privado adotada para
encobrir a real intenção das partes, não obstante esta possa até ser
válida, sob o prisma formal.(grifamos)(Elisão Fiscal, em Revista
Dialética de Direito Tributário no 63, dezembro de 2000, p. 159,
apud Leandro Paulsen, Direito Tributário, Constituição, Código
Tributário e Lei de Execução Fiscal à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência, 4a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p.
628)
A simulação é, portanto, a prática de produzir-se uma situação aparente, que não
existe, devendo, ainda, estar presente o aspecto volitivo no intuito de obter
vantagens indevidas, trazendo prejuízos a terceiros.
A Autoridade Fiscal, ao verificar que o sujeito passivo se utilizou de simulação
para elidir-se do pagamento de tributo, tem o dever de aplicar a legislação
tributária de acordo como os fatos efetivamente ocorrem, em detrimento
daquela verdade jurídica aparente. Esta é a tese defendida pelos mencionados
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
25
tributaristas, Ives Gandra e Paulo Lucena, segundo os quais “No campo do direito
tributário, portanto, a verdade material prevalece sobre a estrutura jurídica de
direito privado adotada para encobrir a real intenção das partes, não obstante
esta possa até ser válida, sob o prisma formal” (Martins, Ives Gandra da Silva e
Menezes, Paulo Lucena de. Elisão Fiscal, em Revista Dialética de Direito Tributário
no 63, dezembro de 2000, p. 159).
Constatando que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto, o Fisco
encontra-se autorizado “a determinar os efeitos tributários decorrentes do
negócio realmente realizado, no lugar daqueles que seriam produzidos pelo
negócio retratado na forma simulada pelas partes” (Amaro, Luciano, ob. cit., p.
233/234).
Um único elemento indiciário, via de regra, é insuficiente para caracterizar a
infração. Entretanto, vários indícios, todos indicando para a mesma direção,
fazem prova do ilícito.
O Código Tributário Nacional (CTN), prevê a simulação como motivo para a
fiscalização efetuar ou rever de ofício o lançamento, conforme se vê abaixo:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
Portanto, diante das circunstâncias evidenciadas e em razão da primazia da
verdade material sobre a formal, o procedimento utilizado pela fiscalização se
mostra correto, e entende-se que devem ser mantidos integralmente os valores
constantes do levantamento PJ.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – PLR A auditoria fiscal consignou o
motivo da incidência tributária nos seguintes termos:
Verificou-se o pagamento de parcelas identificadas como PLR, Lei 10.101/2000,
para os seguintes segurados contribuintes individuais, categoria 11.

Em sua impugnação, a interessada alega que inexiste a proibição para o
pagamento de tal benefício aos diretores estatutários, haja vista a expressa
previsão do artigo. 152 da lei 6.404/76; que o pagamento da Participação nos
Lucros e Resultados referente ao ano base de 2009, adimplido no ano de 2010,
deriva-se do já apresentado acordo coletivo firmado com o Sindicato da categoria;
que o pagamento da PLR no ano de 2010, refere-se a apuração ao ano base 2009;
que no caso em apreço houve apenas um erro material, de contabilização da
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
26
verba, pois de fato o que ocorreu foi o pagamento de "pró-labore", conforme já
seguiu comprovado pela documentação anexada aos autos.
A legislação que disciplina o custeio da Seguridade Social, ao delimitar a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, deixou bem claro que os valores pagos a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa só não estarão sujeitos
à incidência quando forem pagas ou creditadas de acordo com lei específica.
Essa disposição consta no § 9o, alínea “j”, do art. 28 da Lei 8.212/91:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
A lei específica que disciplina o pagamento de PLR é a Lei no 10.101, de
19/12/2000. Essa lei prevê expressamente em seu art. 2o que “a participação nos
lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados”, o que indica, sem dúvida, que se trata de verba destinada
exclusivamente a segurados empregados.
Por outro lado, analisando-se todo o conteúdo da Lei 10.101/2000, verifica-se que
em nenhum momento há referência à possibilidade de extensão da PLR para
outras categorias de trabalhadores (autônomos, empresários, diretores não
empregados, etc.), o que reforça o entendimento de que a parcela em questão
refere-se apenas a segurados empregados.
Assim, os pagamentos feitos pela empresa autuada a título de PLR, tendo como
beneficiários segurados contribuintes individuais, devem ser incluídos na base de
cálculo das contribuições previdenciárias, pois tal verba não se enquadra no
disposto no art. 28, § 9o, “j”, da Lei 8.212/91, nem está albergada por alguma
outra norma isentiva.
São irrelevantes as alegações da empresa no sentido de que a PLR estava prevista
em acordo coletivo e era baseada em índices de produtividade. O Relatório Fiscal
deixou claro que a irregularidade verificada foi o fato de o pagamento da PLR ter
sido feito a segurados contribuintes individuais, e sobre esse ponto a autuada não
apresentou nenhuma alegação específica.
Quanto a alegação da interessada, de que cometera apenas erro de lançamentos,
já que tratam-se de pró-labores, o mesmo argumento apresentado no tópico
“Adiantamento de salário. Contabilidade irregular” é cabível neste momento, de
que a contabilidade faz prova contra o sujeito passivo, cabendo-lhe retificá-lo nos
moldes das Normas Brasileiras de Contabilidade, mais especificamente da NBC T
2.4 – Da Retificação de Lançamentos.
Portanto, entende-se que devem ser mantidos integralmente os valores
constantes do levantamento AD
AI DEBCAD 51.055.877-1- CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 30
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732865/2013-68
27
Segundo o Refisc, a contribuinte foi autuada por deixar de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas/creditadas a todos os segurados a seu
serviço:
A autuada não informou em suas folhas de pagamento os segurados e as
remunerações pagas/creditadas aos contribuintes individuais apurados na sua
contabilidade. Também não incluiu nas folhas de pagamento o benefício (Plano de
Saúde) concedido a parte de seus empregados. Também não incluiu na folha de
pagamento os salários indiretos representados pelas despesas com locação de
imóveis residenciais. Infringiu, portanto, a Lei 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso
I, combinado com o art. 225, inciso I e parágrafo 9o. do Regulamento da
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999.
Em sua impugnação, a interessada alega que esta autuação é reflexa e derivada
das afirmações e premissas falsas já vastamente discutidas, pois a declaração e
escrituração de todas as verbas remuneratórias foram feitas de maneira
inconteste; apenas não declara e escritura, como verbas remuneratórias, parcelas
que não possuem esta natureza, como o pagamento de planos de saúde, aluguéis
e pessoas jurídicas, nos termos já suscitados anteriormente, justamente porque
não os reconhece como verbas salariais; não escriturou as verbas que estão sendo
discutidas no presente Processo Administrativo, tratando-se o presente ponto da
infração, pois, de mero reflexo; de obrigação acessória a todas as supostas e
inexistentes irregularidades descritas acima.
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais,
estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, foram lavrados de acordo com as disposições expressas da legislação e a
Impugnante não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de
elidir o lançamento, devendo ser mantida a exigência como formalizada pela
Fiscalização.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das questões relativas à inconstitucionalidade de lei, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 514
DF CARF MF
Original